Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc.
Petição do Agravante de ID 60632492 anotando a existência de decisão excluindo do v. acórdão a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (ID 59283498), postulando, ao final, pela expedição de alvará do valor depositado no ID 31545499.
Ocorre que, apesar de reconhecer expressa e inequivocamente o direito do Agravante JOSE MARCOLINI JUNIOR ter restituído a importância depositada no ID 31545499, por força da decisão que excluiu a aplicação da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC (ID 59283498), lembra-se que esse valor não se encontra mais vinculado aos autos e sim custodiado, depositado junto ao erário deste egrégio Tribunal de Justiça.
Logo, este julgador não tem atribuição para proceder à restituição da quantia em questão, podendo a parte interessada, se assim desejar, adotar o procedimento administrativo prescrito na Instrução Normativa no 02/2011-DCA deste Sodalício para reavê-la.
Desta forma, não havendo mais questões a serem dirimidas no contexto deste recurso de agravo de instrumento, determino que a secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática, realizando-se as baixas e anotações devidas.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =